Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. POLICIAL DISFARÇADO. FLAGRANTE ESPERADO. CADEIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE FORMAL SEM PREJUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO MEDICINAL. DESVIO DE FINALIDADE DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da atuação policial, pois a denúncia anônima continha dados concretos sobre o investigado, inclusive nome, telefone, endereço, perfil em rede social e local de cultivo, e foi previamente confirmada por monitoramento policial e outras diligências, o que forneceu fundadas razões para a atuação estatal. Preliminar rejeitada.
2. O ingresso domiciliar sem mandado mostra-se lícito quando amparado por fundadas razões de flagrante delito em crime permanente, e o tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, protrai a situação de flagrância no tempo. Preliminar rejeitada.
3. A atuação de policial disfarçado não caracteriza flagrante preparado quando apenas revela atividade criminosa preexistente, sem induzir o agente à prática delitiva, hipótese em que se configura flagrante esperado. Preliminar rejeitada.
4. A materialidade delitiva subsiste demonstrada, porquanto a perícia incidiu sobre a parcela predominante do material ilícito apreendido, tendo permanecido sem exame apenas diminuta e discreta fração de uma das espécies de entorpecente.
4.1. Ausente prova concreta de violação da cadeia de custódia em relação aos materiais regularmente arrecadados e periciados, suficientes, por si sós, para comprovar a materialidade da conduta, a irregularidade suscitada não tem o condão de invalidar a prova.
5. O salvo-conduto concedido ao réu autorizava, em caráter personalíssimo, a importação de sementes e o cultivo de cannabis sativa exclusivamente para fins medicinais, relativos à produção de óleo medicinal, não abrangendo comercialização, distribuição ou manutenção de estoque para difusão ilícita, muito menos em sua versão de vegetal desidratado.
6. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, a existência de duas estruturas articuladas de cultivo, armazenamento e distribuição, o uso de rede social para divulgação do produto, as conversas e áudios de negociação e a pesagem da droga no momento da abordagem evidenciam finalidade mercantil incompatível com uso próprio ou mero tratamento médico.
7. Deve ser mantida a análise negativa da culpabilidade, pois embora o réu ostentasse decisão judicial autorizando o cultivo de plantas de cannabis sativa exclusivamente para fins medicinais, ele se valeu dessa autorização excepcional para ampliar o cultivo e desviar a finalidade do plantio, passando a produzir substância destinada à comercialização ilícita, o que revela que a reprovabilidade da conduta extrapolou a normalidade típica.
8. Se a culpabilidade do réu já foi considerada negativa, ao fundamento de que ele tinha autorização para o plantio de plantas de cannabis sativa exclusivamente para fins medicinais, contudo, se valeu dessa autorização para ampliar o cultivo e desviar a finalidade do plantio, passando a produzir substância destinada à comercialização ilícita, deve ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias do crime fundada nos mesmos fundamentos, sob pena de bis in idem.
9. Devidamente comprovados os maus antecedentes, em face de condenação anterior com trânsito em julgado, bem como demonstrada a natureza e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, mostra-se correto a avaliação negativa dos referidos vetores, com o incremento proporcional na pena mínima cominada ao delito.
10. Se o réu confessou a posse das drogas, ainda que para consumo próprio, bem como admitiu que negociou a venda de drogas a ao menos um suposto comprador, negando a habitualidade na traficância, a redução da pena, pela atenuante da confissão espontânea, deve seguir o parâmetro jurisprudencial ordinário de 1/6 (um sexto).
11. O tráfico privilegiado é afastado porque os elementos dos autos demonstram dedicação a atividade criminosa, com habitualidade, estruturação e finalidade comercial, além da presença de antecedente penal, não restando preenchidos, portanto, os requisitos legais previstos no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
12. Reduzida a pena a patamar inferior a 8 (oito) anos, mostra-se cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
13. Deve ser mantida a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade concreta da conduta, da estrutura da traficância, da quantidade e natureza da droga, dos maus antecedentes e do risco de reiteração delitiva.
14. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.